Tribunal: TJMT
Processo: 1000491-41.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000491-41.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação extrajudicial]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ADRIANO ZAITTER - CPF: 006.540.179-48 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVANTE), SANTORI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS EIRELI - ME - CNPJ: 10.544.044/0001-36 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento no
1000491-41.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante
: Banco CNH Industrial Capital S.A.

Agravada:
Santori Comércio, Importação e Exportação de Alimentos Eireli – ME

E M E N T A

AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECLARAÇÃO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO SOBRE A ESSENCIALIDADE DOS BENS -

DEVER DE RESTITUIÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ocorrendo a declaração da essencialidade dos bens para atividade empresarial da recuperanda, eles devem ser restituídos imediatamente pelo credor fiduciante, já que necessários para atividade da empresa recuperanda.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento no
1000491-41.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante
: Banco CNH Industrial Capital S.A.

Agravada:
Santori Comércio, Importação e Exportação de Alimentos Eireli – ME

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco CNH Industrial Capital S.A. em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara de Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da recuperação judicial ajuizada pela Santori Comércio, Importação e Exportação de Alimentos Eireli – ME, considerou o teor da decisão proferida pelo STJ nos autos do CC 184914-MT, bem como que o Juízo já declarou a essencialidade dos bens objeto da ação de busca e apreensão n.o 31.2021.8.16.0033 ajuizada perante a 10a Vara Cível da Comarca de Curitiba/PR, deferiu o pedido para determinar, que credor seja intimado pessoalmente para, no
prazo de 05 (cinco) dias corridos
, restituir os bens já apreendidos nos autos da citada demanda,
sob pena de multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

I
nconformado, o agravante aduz, em suma, que não restou correta a interpretação formulada pela d. magistrada, pois, não foram apresentadas provas de que os bens descritos no pedido da agravada são essenciais à sua atividade, e por isso, os bens não devem ser devolvidos.

Alega ainda, que mesmo havendo o reconhecimento da essencialidade dos bens dados como garantia em contrato de alienação fiduciária, a natureza do credito é mantida, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial.

Subsidiariamente, pleiteia a determinação de restituição dos bens alienados fiduciariamente, após o período de blindagem.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 115352970).

As informações foram prestadas (id. 116623950), mantendo a r. decisão.

A agravada apresentou a contraminuta (id. 122501989).

É o relatório.

Cuiabá,

11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento no
1000491-41.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante
: Banco CNH Industrial Capital S.A.

Agravada:
Santori Comércio, Importação e Exportação de Alimentos Eireli – ME

V O T O

Cinge-se dos autos que a Santori Comércio, Importação e Exportação de Alimentos Eireli – ME, em recuperação judicial apresentou petição ao Juízo
da 1a Vara de Cível da Comarca de Cuiabá
,
solicitando que o Banco CNH efetue a devolução dos caminhões, a despeito de terem sido declarados como essenciais para a sua atividade empresarial.

A douta magistrada
a quo
, proferiu a seguinte decisão:

“Como se vê dos autos, em manifestação de Id. 72038601, a recuperanda pugnou pela declaração de essencialidade dos bens objeto das ações de busca e apreensão movidas em seu desfavor pelos bancos
VOLKSWAGEN S.A
e
CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A
, em trâmite respectivamente pelos Juízos da Vara Bancária de Várzea Grande/MT e 10a Vara de Curitiba/PR.

No citado pedido, a recuperanda informou que o Juízo da 10a Vara de Curitiba/PR, suspendeu as buscas, determinando a imediata restituição dos bens já apreendidos, e que, o TJ/PR, em sede de plantão judiciário, concedeu efeito suspensivo ao RAI interposto pelo
BANCO CNH
para o fim de determinar que as buscas fossem retomadas, consignando, segundo a devedora, ser necessário “
O IMEDIATO RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE DOS REFERIDOS BENS, PARA QUE A CREDORA RESTITUA OS BENS JÁ APREENDIDOS
”.
[1]

A pretensão da recuperanda foi acolhida pela decisão de Id. 72140408, proferida no dia 09/12/2021, determinando-se, por conseguinte, a expedição de ofício aos Doutos Juízos da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT e da 10a Vara Cível da Comarca de Curitiba/PR, onde tramitam as citadas demandas de busca e apreensão comunicando o teor da decisão de Id. 7214040.

Vê-se dos documentos que instruem o pedido (Id. 73000546), que a recuperanda ingressou com
CONFLITO DE COMPETÊNCIA COM PEDIDO DE LIMINAR

n.o 184914-MT
, tendo como suscitados este Juízo e o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao argumento de que a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do RAI interposto pelo
BANCO CNH
, “
afrontaria diretamente a competência do Juízo Universal
”.
[2]

Nos autos do citado recurso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida em 10/12/2021, pelo Ilustre Ministro Luis Felipe Salomão, o conflito foi conhecido para o fim de “
declarar a competência do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT para conhecer de todo e qualquer ato constritivo direcionado ao patrimônio da Santori Comercio, Importação e Exportação de Alimentos - EIRELI.
”

Na decisão, o Ministro Relator suspendeu os “
efeitos da decisão proferida pelo TJPR, que, no agravo de instrumento autuado sob o no 0073496-12.2021.8.16.0000, determinou o prosseguimento de ação de busca e apreensão movida contra Santori Comercio, Importação e Exportação de Alimentos – EIRELI
”. (Id. 73000546).

Assim, ante a decisão proferida pelo STJ e, considerando que este Juízo já declarou como essenciais os veículos objeto da ação de busca e apreensão promovida em desfavor da recuperanda, pelo
BANCO CNH
, deve o credor em questão ser intimado para promover a imediata restituição dos bens já apreendidos
.”
(id. 73617583 – autos de origem no. 1037857-25.2021.8.11.0041).

Pois bem. De início, cabe mencionar que o princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47, da Lei de Recuperação e Falências, preconiza:
“A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

Nesse sentido, se por um lado a referida lei estabelece no art. 49, §3o, que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, por outro, obsta a venda ou a retirada dos bens essenciais à atividade empresarial da empresa recuperanda, senão vejamos:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3
o
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4
o
do art. 6
o
desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.”

O agravante pleiteia a

suspensão da decisão que determinou a restituição dos bens já apreendidos nos autos, sob pena de multa diária fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Observo que na decisão objurgada a magistrada já havia considerados tais bens como essenciais à atividade da empresa devedora em recuperação judicial, vejamos:

Quanto à ação de busca e apreensão movida pelo BANCO CNH, em trâmite perante a o Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Curitiba/PR, a recuperanda informa que só tomou conhecimento da mesma quando já estavam sendo realizadas as buscas e que já foram “apreendidos 3 (três) cavalos e 1(uma) carreta, que encontra-se carregada com milho, produto que pode perecer e não tem nada nada a ver com a relação da Recuperanda e da Credora. (sic)”

Narra que o citado Juízo, ante a comunicação pela recuperanda da decisão proferida pelo juízo recuperacional, determinou a imediata restituição dos bens já apreendidos.

No entanto, o Eg. Tribunal de Justiça do Paraná, em sede de plantão judiciário, concedeu efeito suspensivo ao RAI interposto pelo banco credor, determinando, por conseguinte, o prosseguimento das buscas, “sendo necessária O IMEDIATO RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE DOS REFERIDOS BENS, PARA QUE A CREDORA RESTITUA OS BENS JÁ APREENDIDOS, BEM COMO CESSE QUALQUER TENTATIVA DE EXPROPRIAR BENS DA RECUPERANDA”.

nforma a recuperanda que na referida demanda os bens também são compostos integralmente por Caminhões, Cavalos Mecânicos, Carretas Graneleiras e Carretas Dolly.

Pois bem. Considerando que a manutenção de bens essenciais na posse da empresa em recuperação judicial decorre do próprio texto legal contido na parte final do § 3o, do art. 49, da Lei 11.101/05, e que a decisão que deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial apenas deixou de declarar a essencialidade de determinados bens porque a requerida não indicou em seu pedido quais os bens que pretendia ver reconhecida a essencialidade, entendo que, uma vez suprida a carência, o requerimento da recuperanda deve ser deferido, por se tratarem de bens que pela própria natureza dos mesmos, estão relacionados com o processo produtivo da devedora, que atua no ramo de distribuição de alimentos e bebidas, necessitando da utilização de veículos de carga para o transporte dos produtos.

Quanto ao pedido para majoração da multa diária para qualquer tentativa de expropriação dos bens essenciais e/ou para quando houver “qualquer resistência para a imediata devolução dos bens apreendidos”, este deve ser indeferido. Isso porque, a multa diária foi fixada na decisão de Id. 69080675, quando da determinação para realização de verificação prévia e “até a análise do pedido de processamento do pedido de recuperação judicial”, o que já ocorreu.

Face ao exposto: 1)
DEFIRO o pedido formulado pela recuperanda, para o fim de declarar a essencialidade dos bens descritos e especificados pela devedora em sua manifestação de Id 72038601, objetos das ações de busca e apreensão no 1036728-05.2021.8.11.0002 e no 0009300- 31.2021.8.16.0033, pelos mesmos fundamentos já exarados na decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial
;

Sendo assim, a decisão de reconhecimento de que os bens são essenciais foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência no. 184914/MT.

Portanto, a douta magistrada apenas cumpriu a decisão proferida pelo STJ, vejamos:

“
Na decisão, o Ministro Relator suspendeu os “efeitos da decisão proferida pelo TJPR, que, no agravo de instrumento autuado sob o no 0073496-12.2021.8.16.0000, determinou o prosseguimento de ação de busca e apreensão movida contra Santori Comercio, Importação e Exportação de Alimentos – EIRELI”. (Id. 73000546).

Assim, ante a decisão proferida pelo STJ e, considerando que este Juízo já declarou como essenciais os veículos objeto da ação de busca e apreensão promovida em desfavor da recuperanda, pelo BANCO CNH, deve o credor em questão ser intimado para promover a imediata restituição dos bens já apreendidos
.” (id. 73617583 – autos de origem 1037857-25.2021.8.11.0041 - negritei)

Deste modo, por ora, diante da declaração da essencialidade do bem pelo Juízo da Recuperação, para atividade da empresa recuperanda, mostra-se escorreita a decisão que determinou a imediata
restituição dos bens que haviam sido apreendidos na ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco
.

Portanto, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022